Tribunal: TJSP
Processo: 2002910-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Prescrição – Não ocorrência – Pretensão do segurado contra o segurador – Prescrição ânua – Artigo 206, § 1o, inciso II, alínea b, do Código Civil – Ausência de comprovação da data da ciência inequívoca do agravado sobre o seu estado de invalidez permanente.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2002910-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que são
agravantes PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A e ITAÚ
SEGUROS S/A, é agravada VILMA VIEIRA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002910-68.2020.8.26.0000
Comarca: Penápolis - 3a Vara - Processo no 1003663-57.2018.8.26.0438
Agravantes: Prudential do Brasil Vida Em Grupo S/A e Itaú Seguros S/A
Agravado: Vilma Vieira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33222)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Prescrição

Não ocorrência Pretensão do segurado contra
o segurador Prescrição ânua Artigo 206, § 1o,
inciso II, alínea b, do Código Civil Ausência de
comprovação da data da ciência inequívoca do
agravado sobre o seu estado de invalidez
permanente.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/330) interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A e
ITAÚ SEGUROS S/A contra a decisão de fls. 325/326, proferida pela MM.
Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Penápolis, Dra. Jéssica Pedro, que, nos
autos da ação de indenização movida por VILMA VIEIRA, rejeitou a prejudicial
de mérito de prescrição.
As agravantes fazer resumo dos fatos. Alegam que
a agravada teve plena ciência do fato gerador de sua pretensão em 12.08.16,
data em que lhe foi concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez junto ao INSS, porém somente em 28.03.18 procedeu com o pedido
administrativo de indenização, quando já transcorridos 1 ano e 7 meses do
prazo prescricional. Transcrevem precedente. Postulam a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
É incontroversa a celebração do seguro de vida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grupo.
De um ano o prazo para o segurado haver da
empresa seguradora o capital segurado, contado da ciência inequívoca do fato
gerador. É o que prescreve o artigo 206, inciso II, 'b', do Código Civil de 2002,
e enuncia a Súmula no 101 do Superior Tribunal de Justiça: “A ação de
indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um
ano”.
Apenas com o sinistro, isto é, a invalidez funcional
permanente total por doença, há fato gerador ao recebimento pelo segurado
do capital segurado previsto em contrato de seguro.
O seguro privado e o previdenciário são de
naturezas distintas: um regido pelo direito privado e outro pelo direito público.
Regime jurídico que justifica, no primeiro, a autonomia de vontade para a
predeterminação dos riscos assumidos e, no segundo, a vinculação ao
prescrito pela lei.
Decorre disso, a possibilidade de conceituação
também distinta dos conceitos de invalidez adotados pelo contrato de seguro
em questão e pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
Assim, a concessão de aposentadoria por parte do
Instituto do Seguro Social é insuficiente para caracterizar o sinistro. Muito por
isso as condições gerais informam que “A aposentadoria por invalidez
concedida por instituições oficiais de Previdência Social, por órgãos do Poder
Público, ou por outras instituições público-privadas, não caracteriza, por si só,
Quadro Clínico Incapacitante que comprove Invalidez Funcional Permanente e
Total por Doença”, como alegado pela própria agravante Prudential em sua
contestação (fl. 87).
As eventuais consequências advindas da doença
foram percebidas pela segurada de forma paulatina. E não há comprovação
por parte da empresa seguradora da data certa da constatação da invalidez,
como era de seu ônus (artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil).
Portanto, sem comprovação sobre a data certa da
ciência da agravada a respeito da invalidez que a acometeu, impossível que se
reconheça o início da contagem do prazo prescricional e, com muito mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão, a prescrição da pretensão.
Nestes
autos,
reconhecimento
inequívoco
da
incapacidade somente é evidenciado com a formalização do aviso de sinistro
neste sentido, 28.03.18 (fls. 258/259).
A Súmula no 229 do Superior Tribunal de Justiça
prescreve que “o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende
o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”.
A recusa de pagamento esteja datada de 25.04.18,
enquanto a ação foi ajuizada em 08.06.18 (fl. 11), antes do transcurso do prazo
prescricional.
Logo, sem reparos à r. decisão agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator